Tribunal: TJSP
Processo: 1027976-75.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. Hipótese de dívida inexistente, gerada por fraude admitida pela fornecedora. Negativação indevida. Violação dos princípios medulares da confiança e da boa-fé objetiva (mínimo ético exigível). Dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo, segundo monótona jurisprudência do STJ. Compensação moral elevada para 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com a

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. Hipótese de dívida inexistente, gerada por fraude admitida pela fornecedora. Negativação indevida. Violação dos princípios medulares da confiança e da boa-fé objetiva (mínimo ético exigível). Dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo, segundo monótona jurisprudência do STJ. Compensação moral elevada para 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com a diretriz desta Câmara. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade extracontratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Inteligência do art. 398 do CC e da Súm. 54 do STJ. Matéria de ordem pública. Pedido procedente. Decaimento exclusivo da ré. O valor da causa, importante apenas para questões fiscais, portanto sem relevo no sentido técnico de sucumbência, não interfere na distribuição dos seus correlatos e específicos ônus. Súm. 326 do STJ não revogada. Recurso provido em parte, com observação.